Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONFIGURADA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA.
I - Para o advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a descrição do fato criminoso, mesmo que de forma sucinta, nos termos do art. 44 do CPP.
II - Declara-se a inépcia da queixa-crime que não contém a exposição dos fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, conforme previsão do art. 41 do CPP.
III - Mostra-se impossível a configuração do crime de calúnia, disposto no art. 138 do CP, se no parecer jurídico não consta qualquer indicação acerca de crimes atribuíveis aos recorrentes, muito menos há prova de que as irregularidades apontadas no parecer não existam.
IV - Mantém-se a rejeição da denúncia quando ausente a justa causa, que se consubstancia na presença de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade e indícios mínimos de autoria da infração penal, em tese.
V - O recorrido emitiu expressões e conclusões pertinentes a matéria analisada no parecer jurídico, no estrito cumprimento do dever funcional e legal, o que evidencia a ausência de dolo de ofender a honra objetiva e subjetiva dos recorrentes.
VI - A alegação da prática de crime contra a honra em parecer jurídico elaborado com estrita observância a processos e normativas, apenas porque indica a suposta prática de conduta irregular, com possível necessidade de ressarcimento de prejuízos aos cofres públicos, sugerindo comunicação dos fatos aos órgãos competentes pela verificação acerca da suposta prática de crime, bem como pelos diretores do órgão que acolhem a sugestão, configura responsabilização penal objetiva, que não é admitida no ordenamento pátrio.
VII - Recurso conhecido e desprovido.